Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por WAGNER NUNES FRANCO (processo no 0717218-70.2020.8.07.0020) em seu desfavor, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve as astreintes fixadas, nos seguintes termos: (...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 83390561), sob a alegação de que responsabilidade pela demora na autorização do procedimento cirúrgico do autor/impugnado não é da executada e sim da prestadora de serviço que não indicou detalhadamente a origem da solicitação e o quadro clínico do autor. Assim, requer a impugnante/executada que o cálculo da astreinte seja realizado sobre apenas 4 (quatro) dias de atraso, período compreendido entre 01/01/2021 a 04/01/2021, totalizando o valor devido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intimado, o exequente/impugnado requer a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme petição de Id. 83898860. É o breve relatório. Decido. Diferentemente do que alega a executada/impugnante, não é possível eximir-se da obrigação de fazer determinada, imputando-se a responsabilidade à terceiro alheio ao feito. O pedido de autorização do procedimento cirúrgico foi feito em 09 de novembro de 2020. Por sua vez, observando-se a RN 259 da ANS, a executada/impugnante deveria ter autorizado o procedimento até o dia 30 de novembro de 2020; sendo que a referida autorização ocorreu somente no dia 04 de janeiro de 2021. Ademais, a parte autora/impugnada noticiou a requerida por e-mail nos dias 24 e 30 de novembro de 2020 acerca da necessidade de realização da cirurgia, bem como da causa da surdez do requerente. Portanto, deveria a executada/impugnante, diante da gravidade da situação, ter diligenciado pelo cumprimento da obrigação. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao Banco do Brasil S.A para transferência do valor depositado nos autos (Id. 83390565), para conta bancária a ser informada pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação da sanção prevista ao crime de desobediência. Após, retornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento. (...) Em suas razões recursais (ID 23856883 - pág. 5), o agravante, inicialmente, sustenta que quando houve o pedido de custeio do transplante coclear, não foi especificado pelo prestador, nem nos relatórios médicos e nem nas guias submetidas a esta agravante, que o implante seria decorrente dos efeitos negativos do transplante de fígado. Afirma que respeitou todos os prazos e que autorizou a cirurgia logo após a indicação pelo prestador sobre a motivação do pedido de custeio. Explica que é uma empresa de autogestão multipatrocinada e que não tem fins lucrativos. Assevera que cumpriu a determinação judicial de transplante de fígado e todos os procedimentos requisitados e que a demora em autorizar o transplante coclear foi em decorrência da ausência de justificativa expressa do prestador de que se tratava de pedido decorrente de complicações do transplante de fígado, mas apenas o pedido de autorização em caráter eletivo. Reitera que não houve descumprimento da sentença e que a multa aplicada, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) é descabida. Sustenta, ainda, a necessidade de redução da multa para evitar enriquecimento sem causa, conforme previsão do 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução e excluída a multa fixada, vez que não há falar-se em descumprimento de sentença. Preparo (ID 23856891). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo pretendido. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada, diferentemente do alegado pela agravante/executada, foi proferida em razão da demora no cumprimento de decisão proferida pelo juízo a quo, e confirmada em sede recursal, em desfavor da agravante. No ponto, aliás, tem-se por ausente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, já que a agravante/executada, caso o mérito do recurso lhe seja favorável, possui meios disponíveis para reaver o valor ou eventual diferença que entende cabível. No mesmo prisma, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo s er modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Ademais, a decisão agravada condiciona a transferência dos valores depositados à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao Banco do Brasil S.A para transferência do valor depositado nos autos (Id. 83390565), para conta bancária a ser informada pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação da sanção prevista ao crime de desobediência. Após, retornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do feito, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo à agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, em face da ausência dos requisitos e ainda porque o efeito suspensivo já fora concedido pelo magistrado a quo na decisão agravada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora